Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) 0740790-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO BRASIL - UNIOFICIAIS/BR RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO UNIÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL – UNIOFICIAIS/BR – opõe embargos de declaração (id. 71499851) do acórdão (id. 70989335) proferido com a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EC No 103/2019. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Requerimento administrativo de adoção das regras anteriormente previstas nas ECs nos 41/2003 e 47/2005 para a concessão do abono de permanência aos Oficiais de Justiça deste TJDFT. 2. Fato relevante – Reforma da Previdência, EC no 103/2019. 3. Decisão anterior – Indeferido o pedido administrativo. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar: os requisitos para a concessão do abono de permanência, com base na lei existente ao tempo da aposentadoria ou do preenchimento dos requisitos para aposentar. III – Razões de decidir 5. O art. 3o, caput e § 3o, da EC no 103/2019 prevê que a aposentadoria é assegurada aos servidores que cumpriram os requisitos previstos na legislação existente na data da entrada em vigor da referida emenda constitucional e que, se optarem por permanecer em atividade, farão jus ao abono de permanência, por isso improcede o pedido de concessão do benefício com base nas regras anteriormente previstas nas ECs nos 41/2003 e 47/2005, as quais, inclusive, foram revogadas. IV – Dispositivo 6. Recurso administrativo conhecido e desprovido.” O acórdão foi disponibilizado no DJEN em 25/4/2025, sexta-feira, e, consequentemente, publicado em 28/4/2025, segunda-feira (id. 71157519). Assim, o prazo para a oposição dos embargos de declaração iniciou em 29/4/2025, terça-feira, e, considerando o prazo de cinco dias úteis, art. 1.003, § 5o, do CPC, e a suspensão do expediente forense nos dias 1o/5/2025 e 2/5/2025, expirou em 7/5/2025, quarta-feira. Ocorre que o presente recurso foi interposto em 8/5/2025, quinta-feira, por isso é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração de Unioficiais/BR, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora